Tribunal: TJPA
Processo: 0802745-50.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802745-50.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ADRIANO DA SILVA COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRATAMENTO MÉDICO.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO A MAJORAÇÃO DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que manteve a majoração da multa de

R$ 1.000,00 para R$ 3.300,00, em razão do descumprimento da obrigação de fazer, consistente no tratamento médico e cirurgia pleiteados pelo Agravado.

2. Em relação à multa estipulada para o caso de descumprimento da medida de urgência, tal providência se mostra adequada como meio coercitivo ao cumprimento da obrigação, conforme previsto no art. 537 do CPC/15.

3. No que diz respeito ao
quantum
fixado, constata-se que o valor da multa diária fixado em R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), decorre do descumprimento da obrigação determinada anteriormente pelo Juízo de origem, o que justifica o aumento da sanção.

4. A multa estipulada pelo Juízo de origem, não se afigura exorbitante, notadamente em razão de ter sido inicialmente fixada inicialmente no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em observância aos parâmetros que tem sido utilizado por esta Corte, revelando-se o montante razoável e proporcional.

5.
Agravo Interno conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 20 a 27 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno no Agravo de Instrumento (processo n.º
0802745-50.2023.8.14.0000
) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra ADRIANO DA SILVA COELHO, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Ente Público, mantendo a majoração da multa, na forma definida pelo Juízo de 1º grau.

A decisão monocrática impugnada pelo Recorrente, manteve a majoração das astreintes de R$ 1.000,00 para R$ 3.300,00 em razão do descumprimento da obrigação de fazer, consistente no tratamento médico e cirurgia pleiteados pelo Agravado.

Em razões de Agravo Interno, o Agravante sustenta que o valor da multa é elevado e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo a multa ser afasta ou reduzida. Afirma que a responsabilidade pelo atendimento do paciente é do Município de Tucuruí, que possui gestão plena de saúde.

O Agravado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciar seu mérito.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que manteve a majoração da multa por descumprimento da tutela de urgência deferida pelo Juízo de 1º grau.

Conforme registrado na decisão monocrática,
o Recorrido instruiu a ação originária com documentos demonstrando que foi diagnosticado com “Osteonecrose da cabeça do fêmur direito” (id. 83463764 - Pág. 14), podendo ter o quadro clínico agravado caso não seja submetido à avaliação e cirurgia/acompanhamento médico urgente.

Assim, comprovada a gravidade e necessidade do tratamento médico, deve ser mantida a medida liminar deferida, para que o Agravante assegure o direito à saúde do paciente, garantido no art. 196 da CF/88.

Cabe ao Poder Público em suas diferentes esferas, incluindo a estadual que é o caso do Agravante, a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, no RE 855.178 (Tema 793), sobre o dever de prestar serviços de saúde, consolidando entendimento de que obrigação é repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)
. (grifos nossos).

Mais adiante, na ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela União, o Plenário da Corte Suprema, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

(...) Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (...)

Como se observa, o STF reiterou o seu entendimento jurisprudencial no sentido de que os entes federados, isolada ou conjuntamente, tem responsabilidade solidária na obrigação de efetivar o direito à saúde em favor dos necessitados.

Em relação à multa estipulada para o caso de descumprimento da medida de urgência
, tal providência se mostra adequada como meio coercitivo ao cumprimento da obrigação, conforme previsto no art. 537 do CPC/15.

No que diz respeito ao
quantum
fixado, constata-se que o valor da multa diária fixado em R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), decorre do descumprimento da obrigação determinada anteriormente pelo Juízo de origem, o que justifica o aumento da sanção.

Com efeito, a multa estipulada pelo Juízo de origem, não se afigura exorbitante, notadamente em razão de ter sido inicialmente fixada inicialmente no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em observância aos parâmetros que tem sido utilizado por esta Corte, revelando-se o montante razoável e proporcional. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. MENOR. LACERAÇÃO DE CÓRNEA COM EXTRUSÃO DE ÍRIS
. PRELIMINARES. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. NEGADA. DO MÉRITO. DIREITO INDISPONÍVEL. ART. 227 DA CF.
MULTA. EXCESSIVA. DIMINUIÇÃO CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cumprimento de liminar não implicará na perda do interesse processual, pois a prestação jurisdicional se encerra com a sentença de mérito. Além do que, o interesse de agir é verificado quando do ajuizamento da ação, e a tutela de urgência deferida é provisória, sendo necessária sua ratificação, que se dará pela sentença.

2. Compete ao Estado lato sensu fornecer gratuitamente, àqueles que necessitarem, os meios necessários ao seu tratamento, habilitação ou reabilitação (arts. 196 e 227, caput e § 1º, da Constituição Federal, arts. 7º e 11 do ECA), incluindo-se, por óbvio, a realização do tratamento necessário para a manutenção da saúde do menor.

3. O Estado do Pará é corresponsável pela concretização do direito postulado. E isso, porque os atos administrativos expedidos pela própria Administração Pública não possuem o condão de desonerá-la de suas obrigações constitucionais e legais em relação à atenção à saúde dos cidadãos, o que afasta o argumento do Estado quanto à competência exclusiva do Município de Alenquer.

4. O direito à saúde, insculpido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, é direito indisponível, em função do bem comum, maior a proteger, derivado da própria força impositiva dos preceitos de ordem pública que regulam a matéria.

5. O direito à saúde assegurado à criança é consagrado em norma infraconstitucional reproduzida nos arts. 7º e 11, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90).

6. a plausibilidade do direito enfocado está presente no mínimo existencial para a preservação da dignidade humana, dentre os quais, o direito à vida, identificado como direito fundamental na atual Constituição da República, direitos este que tem FORÇA NORMATIVA como constitutivo da estrutura básica do Estado e da sociedade (CANOTILHO, 1998, p. 379) na medida em que decorrente do princípio da dignidade humana (SARLET, 2004, p. 105), do princípio democrático (HÄBERLE, 2003, p. 20) e de outros princípios fundamentais da CRFB/88 e do regime por ela adotado.

7. o objetivo das astreintes não é obrigar a parte ré a pagar o valor da multa, mas compeli-la a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Ou seja, a parte deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o valor da multa fixada pelo juiz. (JÚNIOR, Nelson Nery, Rosa Maria Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 588).

8. adequado consolidar o valor das astreintes em R$ 1.000,00 (mil reais) diários limitados a 30 dias, o que dá o total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), montante que se mostra razoável e em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Superior.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ/PA. Apelação/Remessa Necessária nº 0800361-47.2019.8.14.0003. Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 16.08.2021. Publicado em 24.08.2021)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TESE DE NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AÇÃO QUE PODE SER AJUIZADA CONTRA TODOS OS ENTES EM CONJUNTO OU ISOLADAMENTE. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO QUE NÃO MODIFICA O ENTENDIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE MINORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA. AFASTADO. VALOR COMPATÍVEL COM O ENTENDIMENTO DESTA 1ª TURMA EM CASOS ANÁLOGOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A decisão recorrida conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, mantendo a decisão do Juízo a quo que determinou que o Ente Público forneça à agravada 180 ampolas do medicamento Enoxaraparina, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00
.

2.Tese de necessidade de inclusão da União no polo passivo. Afastada. O STJ, analisando a aplicação do Tema 793 do STF, reforçou que a ação pode ser ajuizada contra todos os Entes Públicos conjuntamente ou de forma isolada, diante da responsabilidade solidária. A questão sobre o direcionamento da obrigação não altera tal entendimento. Trata-se de questão afeta a eventual ressarcimento que pode ser apurado em momento oportuno.

3.
A multa diária pode ser imputada ao Poder Público e seu valor atende aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes desta 1ª Turma de Direito Público
.

4. Agravo Interno conhecido e não provido.

5. À unanimidade.

(TJPA. Agravo de Instrumento nº 0805471-02.2020.8.14.0000. Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 09.08.2021. Publicado em 15.09.2021).

Desta forma, mantém-se a majoração da multa diária, na forma decidida pelo Juízo de origem e na decisão monocrática impugnada pelo Agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos
termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 20 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/05/2024